Tribunal: TCU
Processo: 010.739/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades do Ministério da Saúde na ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos, inclusive aqueles com data de validade vencida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN, de autoria do Deputado Federal Áureo Ribeiro, primeiro Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC-CD, em que, mediante Ofício 116/2022/CFFC-P, de 9/6/2022, encaminha o Requerimento 64/2022-CFFC, de autoria do Deputado Jorge Solla - PT/BA, para que este Tribunal, em forma de apoio técnico àquela comissão, realize auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades do Ministério da Saúde - MS na ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos, inclusive aqueles com data de validade vencida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em relação ao objeto do Requerimento 64/2022-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 116/2022/CFFC-P, de 9/6/2022, que: 9.2.1. o objeto do aludido requerimento será atendido por meio dos processos TC Processo 009.240/2022-5 e TC Processo 038.216/2021-3 , que também tratam de questões relacionadas ao sigilo no estoque de insumos estratégicos para saúde do Ministério da Saúde e de perdas de medicamentos, vacinas, testes e outros insumos sob gestão daquela pasta; 9.2.2. os referidos processos encontram-se pendentes de apreciação de mérito pelo Plenário do TCU e, tão logo sejam finalizados e apreciados, as respectivas deliberações serão encaminhadas a essa Comissão; 9.2.3. nos termos do art. 14, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, fica estabelecido o prazo de 180 dias para o atendimento da presente solicitação, contado da data de autuação deste processo, em 10/6/2022; 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia das peças 254 e 267 do TC Processo 038.216/2021-3 , bem como das peças 18 e 20 do TC Processo 009.240/2022-5 ; 9.4. estender os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o, da Resolução TCU 215/2008 ao TC Processo 009.240/2022-5 , uma vez reconhecida a conexão integral do objeto daquele processo com o da presente Solicitação, com fulcro no art. 14, inciso III, dessa resolução; 9.5. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inc. II, e art. 18, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. sobrestar a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 009.240/2022-5 e do TC Processo 038.216/2021-3 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.7. juntar cópia desta decisão (relatório, voto e acórdão) ao TC Processo 009.240/2022-5 e ao TC Processo 038.216/2021-3 ; 9.8. notificar a autoridade solicitante desta decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.